Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734659-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ SABOYA MARTINS RECORRIDO: G-INTER TRANSPORTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO EXTERIOR. CITAÇÃO. ART. 16, III, L 11.440/06. PRAZO PARA RESPONDER A AÇÃO. DIA INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ANALOGIA ART. 231, III, CPC. EFETIVIDADE DA NORMA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou intempestivos embargos à monitória. 2. Nos moldes do disposto ao artigo 16, inciso III, da Lei 11.440/06, os servidores do serviço exterior, quando a serviço do Brasil em outro país, serão citados por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. 3. Nesses casos, diferentemente da regra imposta à citação por carta rogatória, o prazo para resposta tem início com a efetiva citação promovida pelo órgão ministerial brasileiro, em analogia à norma prevista ao artigo 231, III, do Código de Processo Civil, de forma a promover máxima eficácia à norma e como forma de privilegiar a função exercida pelo Ministério das Relações Exteriores. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 231, inciso II, do CPC; 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal; e 16, inciso III, da Lei 11.440/06, defendendo a tempestividade dos embargos monitórios, porquanto o termo inicial do prazo deveria ser contado a partir da juntada do cumprimento do mandado de citação, e não do recebimento desta no exterior. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELA ACAUI DE CARVALHO, inscrita na OAB/SP no 178.984. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 231, inciso II, do CPC; e 16, inciso III, da Lei 11.440/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) não existem novos fatos ou argumentos que justifiquem a mudança de entendimento sobre a intempestividade dos embargos à monitória. Como exposto, apesar do lapso temporal para retorno da comunicação pelo Ministério das Relações, confirmando a citação do requerido, é fato incontroverso que o requerido foi citado no dia 29/03/2022, momento em que apôs sua assinatura em termo de ciência. Igualmente incontroverso que os embargos à monitória foram opostos no dia 02/05/2022. Quanto ao termo inicial de contagem do prazo para resposta, resta claro que a citação promovida pelo Ministério das Relações Exteriores, nos moldes do disposto ao artigo 16, inciso III, da Lei 11.440/06, se assemelha à figura da citação prevista no artigo 231, III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, em memória aos argumentos expostos na decisão de ID 50637903, já reproduzida, associar o regramento do artigo 16 da Lei 11.440/06 à hipótese de citação por carta rogatória não confere efetividade à norma, posto que já existente tal figura normativa no Código de Processo Civil. Ademais, tal situação atenuaria a relevância da participação do Ministério das Relações Exteriores, órgão ministerial nacional, na consecução ato citatório” (ID 55556349). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, haja vista que “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.028.484/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023 e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003